Tribunal: TJDFT
Processo: 0730915-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730915-05.2022.8.07.0016 RECORRENTE: INALDO ROCHA LEITÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MUDANÇA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL. VERSÃO EXTRAJUDICIAL EM CONFORMIDADE COM O ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO § 13 DO ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL PARA O DESCRITO NO § 9o DO MESMO ARTIGO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora a vítima, na fase judicial, tenha tentado refutar a conduta delitiva atribuída ao acusado, em clara demonstração de sua extrema afeição e dependência emocional à presença do marido em sua vida cotidiana, a reconciliação do casal não exclui a tipicidade das lesões anteriormente provocadas, de acordo com os elementos de prova acostados aos autos. 2. É certo que as lesões corporais envolveram violência doméstica e familiar, atraindo, pelo princípio da especificidade, a qualificadora do art. 129, § 13 c/c art. 121, § 2o-A, I, do CP, o que afasta o pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal capitulado no § 9o do artigo 129 do CP. 3. Recurso desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 386, incisos VI e VII, e 415, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, asseverando ser devida a absolvição, ao argumento de que o insurgente teria agido em legítima defesa, ressaltando que os exames de corpo de delito teriam comprovado a existência de agressão mútua e de lesões recíprocas. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo; c) artigos 59, caput, 68 e 129, §§ 9o e 13, todos do Código Penal, e 564, inciso V, do Código de Processo Penal, requerendo a desclassificação da qualificadora relativa à violência de gênero, porquanto ausente dolo específico e comprovada a lesão corporal de natureza leve. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisar os argumentos do especial, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos LIV, LV e LVII, 93, inciso IX, e 226, caput, todos da Constituição Federal, acrescentando a ocorrência de afronta ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório, à necessidade de fundamentação das decisões e à proteção da família, bem como aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada contrariedade aos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o STJ já assentou que “Ausente a apontada violação dos arts. 619 e 620 do CPP, pois o Tribunal de origem enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, não se evidenciando negativa de prestação jurisdicional” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.955.207/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de 7/4/2022). No mesmo sentido, confira-se o EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, (relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 28/5/2024). De igual modo não deve ser admitido o apelo quanto à indicada negativa de vigência aos artigos 386, incisos VI e VII, 415, inciso IV, e 564, inciso V, todos do Código de Processo Penal, e 59, caput, 68 e 129, §§ 9o e 13, todos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: In casu, ao contrário do aduzido pelo apelante, a materialidade do delito ficou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante no 1.176/2022-DEAM I (ID 48201134 - p. 1/6); Recibo de Entrega de Preso no 147/2022-DEAM I (ID 48201137); Nota de Culpa no 154/2022-DEAM I (ID 48201138); Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima (ID 48201171 - Pág. 1/6); assim como pela prova oral produzida nos autos. Quanto à autoria, está evidenciada pelas provas produzidas nos autos, vejamos (ID 55446182 - Pág. 5). O laudo da vítima, bem como as respectivas fotografias, apontam que o réu agrediu fisicamente sua esposa. Apesar de o acusado alegar que assim agiu para repelir agressão da mesma, a violência por ele protagonizada não é compatível com a autodefesa. É cediço que, para caracterização da legítima defesa, é necessário que o agente tenha usado com moderação os meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, o que não se verifica na hipótese. Isso porque, ainda que a ofendida houvesse empurrado o réu, o fato de um homem revidar com diversas outras agressões, além de desproporcional, configura o exercício arbitrário das próprias razões, e não autodefesa. Entretanto, nota-se que na fase judicial a vítima tentou refutar a conduta delitiva atribuída ao acusado na denúncia. Não há dúvida de que tais alegações foram feitas com o exclusivo intuito de proteger o marido, tendo a ofendida deixado claro sua extrema afeição e dependência emocional à presença deste em sua vida cotidiana (ID 55446182 - Pág. 8/9). A reconciliação do casal não desconfigura o crime de lesão corporal e nem lhe retira a tipicidade, sendo certo que a preocupação com a harmonia familiar deveria ser motivo para que o réu não ofendesse a integridade de sua esposa. Nesse cenário, os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação da convicção do juízo a respeito do crime, restando suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria do crime, conforme descrito na peça acusatória (ID 55446182 - Pág. 12/13). (...) tem-se por inviável o pedido de desclassificação do crime de lesão corporal previsto no § 13 do art. 129 do CP para o descrito no § 9o do mesmo dispositivo legal, uma vez que o crime foi praticado contra vítima mulher, por razões da condição do sexo feminino, devendo ser mantida a condenação do apelante como incurso no § 13 do art. 129 do Código Penal (ID 55446182 - Pág. 15). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado no afirmando malferimento ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1484788 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 4/7/2024). Igualmente não prospera o apelo extremo no que concerne à apontada afronta ao artigo 226, caput, da Constituição Federal, tendo em vista que a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). Com relação ao invocado vilipêndio ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024